Tribunal: TJMT
Processo: 0018909-82.2015.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018909-82.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDNEY CICERO DE SOUZA - CPF: 139.160.922-00 (APELANTE), JOSE ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 216.102.406-00 (ADVOGADO), IVONE SOARES DE SOUZA - CPF: 390.169.512-53 (APELANTE), HELENA PAES DE OLIVEIRA - CPF: 432.812.651-20 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - CPF: 569.738.291-04 (APELADO), EDNEY CICERO DE SOUZA - CPF: 139.160.922-00 (APELADO), IVONE SOARES DE SOUZA - CPF: 390.169.512-53 (APELADO), JOSE ANGELO DE ALMEIDA - CPF: 216.102.406-00 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS FREITAS - CPF: 569.738.291-04 (APELANTE), HELENA PAES DE OLIVEIRA - CPF: 432.812.651-20 (APELANTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDNEY CICERO DE SOUZA E OUTRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário Urbano Habitacional nº. 0018909-82.2015.8.11.0002, proposta por IVONE SOARES DE SOUZA E OUTRO, julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio e a aquisição da propriedade do imóvel usucapiendo, de 360m2, registrado sob matrícula de nº 20.530, no 1ª CRI de Várzea Grande/MT. Por força da sucumbência, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 196038220).

Em suas razões de recurso, de Id. 196038221, os apelantes aventam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado de forma antecipada, obstando-lhes a produção de prova testemunhal.

Sustentam, em seguida, que o Julgador
a quo
deixou de observar inúmeros fatos contrários ao direito dos autores, tais como: a) impossibilidade jurídica do pedido, pois é um lote encravado em um loteamento e houve invasão clandestina de má-fé ; b) do impedimento em razão da área ultrapassar 250m2; c) não ter sido colacionado aos autos a planta da residência, os documentos necessários para construção da casa, autorização do Município, memorial descritivo e habite-se; d) o fato de o imóvel estar devidamente registado e escriturado em nome dos recorrentes, sendo os impostos, como IPTU, são anualmente pagos por estes.

Requerem, assim, o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução. Sucessivamente, pugnam pela improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 196038226, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, adianto merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas devidamente requeridas pelas partes nos autos.

Vê-se que o caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujos contornos envolve diversas ações sobre o mesmo imóvel urbano e demanda esclarecimentos que passa pela instrução probatória, de sorte que a sua não oportunização, com o julgamento antecipado da lide, cerceou a defesa ao direito dos demandados.

Sabe-se que as partes têm direito à produção de provas necessárias e tempestivamente requeridas para o justo julgamento da ação de usucapião, cuja controvérsia a ser resolvida pelo exame de matéria de fato na qual será perquirido o preenchimento dos requisitos indispensáveis à aquisição prescritiva, notadamente a natureza e o tempo da posse exercida pela parte autora.

Logo, o julgamento antecipado da ação cerceou o direito dos apelantes impondo, portanto, que a sentença seja cassada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.
”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024